Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701170-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURA BARREIRA CORADO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Processo no 32.159/97, determinando o prosseguimento da execução. O agravante alega que o título judicial exequendo reconheceu o direito dos servidores da Administração do Distrito Federal ao recebimento das prestações atrasadas do benefício alimentação no período de janeiro de 1996 a abril de 1997. Aduz que a ação coletiva foi ajuizada pelo sindicato, na condição de substituto processual dos integrantes da categoria profissional por ele representada, unicamente em face do Distrito Federal. Sustenta que, consoante se infere das fichas financeiras anexadas aos autos de origem, a ora agravada, no período anteriormente referido, era servidora vinculada ao Serviço de Limpeza Urbana (SLU), autarquia da Administração Indireta do Distrito Federal, que, como tal, tem personalidade jurídica distinta do Distrito Federal. Assevera que, por ter sido incluído no polo passivo da ação coletiva apenas o Distrito Federal, a condenação ao pagamento do benefício alimentação se restringiu a esse ente público, de modo que somente os servidores de sua Administração são beneficiados pela sentença proferida na ação coletiva. Argumenta que, nos termos do art. 506, do CPC, a coisa julgada afeta apenas as partes do processo no qual é produzida, não beneficiando nem prejudicando terceiros, de modo que não houve condenação do SLU ou de qualquer outro ente da Administração Indireta do Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação aos seus servidores. Conclui que, por esses motivos, a ora agravada não detém legitimidade para formular pedido de cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo no 32.159/97. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, para que se reconheça a inexistência de título executivo judicial em favor da recorrida, com imediata concessão de tutela de urgência recursal para o fim de suspender o curso do cumprimento de sentença até decisão definitiva no presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de se determinar a expedição de RPV e de o Distrito Federal sofrer constrição em seu patrimônio, enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Do exame das fichas financeiras anexadas aos autos de origem pela exequente/agravada, verifica-se que, durante os exercícios de 1996 e 1997, a recorrida ocupava o cargo de Técnico em Administração Pública – Desenvolvimento Urbano, tendo sido lotada no Serviço de Fiscalização de Posturas da Administração Regional de Taguatinga, órgão da Administração Direta do Distrito Federal (ID no 117499317- fls. 5 a 8, dos autos de origem). As mesmas fichas trazem a informação de que a agravada foi vinculada ao Serviço de Limpeza Urbano (SLU), ocupando cargo não especificado, apenas no exercício de 2002 (ID no 117499317- fls. 1/2). Tais elementos de informação parecem refutar a alegação do agravante de que a recorrida era servidora do quadro do SLU, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 18:18:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator